Tribunal: TJSP
Processo: 1016868-72.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Fazenda contra a condenação nos ônus de sucumbência – Princípio da causalidade – Presente o interesse de agir no momento da propositura dos embargos – Perda superveniente do objeto diante do reconhecimento pelo Fisco da ilegitimidade passiva dos executados – Ônus a cargo da Municipalidade – Sentença mantida, com majoração da verba

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Fazenda contra a condenação nos ônus de sucumbência – Princípio da causalidade – Presente o interesse de agir no momento da propositura dos embargos – Perda superveniente do objeto diante do reconhecimento pelo Fisco da ilegitimidade passiva dos executados – Ônus a cargo da Municipalidade – Sentença mantida, com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, §11) – Recurso desprovido.